Tribunal: TJDFT
Processo: 0706805-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706805-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA ALVES NEVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE MARIA ALVES NEVES contra decisão de ID 225118591 (autos de origem), que, em cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, condicionou o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da ação rescisória. A decisão foi proferida nos seguintes termos: Quanto à insurgência do DF de Id 224906058 acerca da aplicação da SELIC, não lhe assiste razão. No caso, a impugnação apresentada pelo executado acerca da metodologia empregada no cômputo da taxa SELIC já foi objeto do Agravo de Instrumento ao qual foi indeferido efeito suspensivo (Id 220679688), de modo que a Contadoria se atentou regularmente aos termos da decisão até então imperante para apurar o montante devido. À vista do exposto, INDEFIRO o pleito do DF. Desta feita, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria no Id 221586478. Assim, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, atentando-se ao disposto na Decisão de Id 213953932, segundo a qual neles deve ser apontada a observação acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. Feito, aguarde-se o pagamento. Intime-se. Cumpra-se. Afirma, em suma, que a decisão agravada condicionou o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da ação rescisória; que a condição imposta contraria o entendimento da decisão liminar proferida na referida ação rescisória; que não há prejuízo ao erário, uma vez que a maior parte dos créditos decorrentes da execução seguirão o cronograma de pagamento do precatório ou RPV; que houve usurpação de competência, pois cabe ao relator da ação rescisória deferir ou condicionar a suspensão da execução; que não estão presentes os requisitos para a concessão de liminar, com base no poder geral de cautela, previsto no art. 301, do CPC; que a verba possui natureza alimentar. Preparo recolhido (ID 69163772). Contrarrazões de ID 69729708. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. No caso, a decisão que rejeitou a impugnação do Distrito Federal e condicionou “o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000” (ID 213953932 dos autos de origem) foi proferida em 9/10/2024 e não foi objeto de recurso pela exequente, operando-se, assim, a preclusão. A decisão agravada, proferida em 7/2/2025, não possui conteúdo decisório, pois não reapreciou a questão, tendo o magistrado apenas determinado a expedição dos respectivos requisitórios de pagamento, “atentando-se ao disposto na Decisão de Id 213953932, segundo a qual neles deve ser apontada a observação acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores”. Assim, a decisão que analisou e fundamentou a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória está acobertada pela preclusão. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora